Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-50.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002584-50.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVAIR GOMES DUARTE - CPF: 278.180.711-72 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ALVES DA SILVA - CPF: 029.993.571-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Divair Gomes Duarte
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o, incisos II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca pela despronúncia do réu, ante a suposta excludente de ilicitude de legítima defesa (Id. 166796819).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166796823).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 166796827).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 172712671).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela reforma da decisão que pronunciou o réu, ante a suposta excludente de ilicitude de legítima defesa.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2017, por volta de 15h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Goiano”, sediado nesta cidade de Araputanga/MT, DIVAIR GOMES DUARTE, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil, valendo-se de uma arma de fogo, tentou matar LUCIANO ALVES DA SILVA, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima Luciano Alves da Silva e Clayton Luiz de Paula encontravam-se no estabelecimento comercial “Bar do Goiano”, de propriedade do denunciado, jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica. Apurou-se que o ofendido e Clayton travaram uma discussão, vez que não concordavam com o resultado do jogo, de modo que DIVAIR GOMES DUARTE, já em poder do revólver calibre .38, perguntou à vítima e à Clayton, em tom ameaçador, “quem estava certo e quem estava errado”.

Nesse momento, Luciano Alves da Silva informou ao denunciado que estaria certo, bem como que não precisava puxar o revólver para ele por causa de algumas fichas de sinuca. Ato contínuo, DIVAIR GOMES
DUARTE afirmou que não teria puxado o revólver, vez que se o fizesse seria para matar, sendo que a vítima respondeu “você que sabe”, razão pela qual o denunciado simplesmente sacou sua arma e efetuou o disparo de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-lhe na região torácica anterior esquerda.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista que a vítima, embora alvejada em região nobre do corpo, conseguiu sair do local e recebeu pronto e imediato socorro médico.

Além disso, o delito foi impelido por motivação fútil, na medida em que praticado em virtude de discussão de somenos importância (Id. 166796805)”.

Denúncia recebida em 15 de dezembro de 2020.

Ao realizar audiência instrutória, o Magistrado
a quo
passou a oitiva das testemunhas.

Em audiência a vítima Luciano Alves da Silva assim relatou:

“Que
estava jogando com um colega e eles se desentenderam. Disse que ficaram debatendo quem estava certo e errado. Disse que
DEVAIR
entrou no meio, pedindo para parar.

Relatou que a arma de fogo estava no balcão. Disse que
DEVAIR
só falou para parar e atirou.

Disse que, antes,
DEVAIR
falou que estava armado em tom de intimação.
Disse que falou para
DEVAIR
que ele não precisava puxar o revólver e
DEVAIR
respondeu que se puxasse ia ser para matar. Disse que respondeu “você que sabe” para DEVAIR e este atirou. Disse que saiu do bar e foi até uma borracharia para pedir socorro.

Disse que foi muito rápido, que ele não teve tempo de reagir. Disse que
DEVAIR
tem o costume de ficar com a arma no bar. Disse que não pegou o banco para jogar nele e sim para defesa
(Id. 166796805).”

A testemunha Clayton Luiz de Paula, em juízo declarou:

“
que estava jogando bilhar com
LUCIANO
.
Disse que ele perdeu o jogo e ele é cheio de “confusãozinha”. Disse que foram até o balcão do bar para pagar a conta e ele ficou “caçando” confusão.

Disse que
LUCIANO
sentou num banco enquanto ele (Clayton) foi até o balcão. Disse que
DEVAIR
falou para ele ir embora. Disse que
LUCIANO
levantou e pegou o banco e, nesse momento, ouviu o disparo.
Disse que não viu quem atirou.

Disse que viu a arma embaixo do balcão. Disse que não guardou a arma. Disse que não se lembra de tudo
(Id166796812).”

Da mesma forma a testemunha Adão Baltazar Borges de Paula, proprietário da Borracharia Tropical, afirmou que a vítima apareceu em seu estabelecimento pedindo socorro, e que o mesmo apenas o levou ao hospital e foi embora. Posterior ouviu boatos que quem havia atirado era o Divair.

Já em juízo o acusado Divair Gomes Duarte, afirmou:

“
que conversou com
LUCIANO
para ir embora do bar. Disse que
LUCIANO
pegou o banco para jogar nele. Disse que a LUCIANO virou para ir ao carro. Disse que, em seguida,
LUCIANO virou de frente para ele e o xingou e, nesse momento, atirou em
LUCIANO
e guardou a arma na caixa.

Disse que
não tinha intenção de matar, apenas de se defender, porque estava com medo de
LUCIANO
ir ao carro e pegar um revólver
. Disse que não pensou em ligar para a ambulância (Id. 166796812).”

Observa-se que o Magistrado pronunciou o réu com a qualificadora do motivo fútil e inviabilizou o reconhecimento da legítima defesa.

Vejamos.

Verifica-se, que a materialidade do delito e indícios de autoria ficaram evidenciados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 166796805 – págs. 36/44), da vítima, do réu, boletim de ocorrência (Id. 166796805 – págs.7/8), termo de apreensão da arma (Id. 166796805 – págs. 28/30), exame de corpo delito e
mapa topográfico
(Id. 166796805 – págs. 31/35)
,
realizados na fase investigativa, o que consubstancia os indícios de autoria necessários

pois existem prenúncios suficientes apontando a possível autoria delitiva, a qual deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja, o Tribunal Popular.

Ademais, tanto pelos relatos das testemunhas e do próprio autor, ficou demostrado que ambas as partes já estavam se desentendendo por resultado de jogo, sendo que o apelante já havia falado a vítima que fosse embora e o ameaçado de pegar a arma, entretanto quando a vítima se dirigiu ao carro, o autor alega ter atirado acreditando que seria ele atingido pela outra parte.

Em observância aos critérios para a legitimidade de Legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal assim nos diz:

“
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Como se vê, a desproporção entre o crime e as razões do ocorrido, nos demonstra nada razoável a motivação do mesmo, nem clareza nos argumentos de defesa pela excludente de ilicitude e possível reação em legítima defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL –
IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal (artigo 593, III, d, do CPP), somente é possível quando manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, sem amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte “afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa” (TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

(N.U 1001153-57.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal (artigo 593, III, d, do CPP), somente é possível quando manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, sem amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte “afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa” (TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

(N.U 1001153-57.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).”

Outrossim, partindo da análise do laudo pericial, onde se observa que a vítima foi atingida no tórax, região fatal, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o réu agiu acobertado pelo manto da
legítima defesa.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
TESE DA ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
– NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.413 CPP – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Havendo prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que se fez lançada na sentença, impõe-se.”
(N.U 0000019-18.2013.8.11.0018, , RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).”

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Neste sentido:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, em que pese a alegação do recorrente nesse sentido, os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente. Ausente qualquer lastro probatório que sustenta a qualificadora do meio cruel, deve esta ser decotada da pronúncia. (TJMT 1000177-03.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019).”

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito
de homicídio previsto no artigo 121, §2o, inciso II do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023